Tribunal: TJDFT
Processo: 0007874-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 113,01G (CENTO E TREZE GRAMAS E UM CENTIGRAMA) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DROGA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. PROVIDÊNCIA JÁ ALCANÇADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIADE. RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta que um dos apelantes trazia consigo, para fins de difusão ilícita, a massa líquida de 113,01g (cento e treze gramas e um centigrama) de maconha, repassado pelo outro apelante. Os depoimentos harmônicos dos policiais, atrelados à postura suspeita do recorrente e sua tentativa de disfarce ao perceber a presença da polícia, com a localização em seu poder do entorpecente em seu bolso e na cueca, que apontou o outro apelante como sendo o proprietário dos entorpecentes, são provas suficientes de que os apelantes exerciam a traficância.
2. O delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, oferecer, expor à venda, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entre outras, substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
3. Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal se a pretensão já foi alcançada na sentença, que aplicou a reprimenda no piso mínimo em todas as fases.
4. Verificada a reincidência do réu e, aplicada pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, está correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
7. Considerando que um dos apelantes permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
8. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (1o apelante) e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária mínima (2o apelante).